Tribunal: TJMT
Processo: 0003306-82.2016.8.11.0050
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003306-82.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 04.778.583/0001-37 (APELANTE), FRANCISCO ROSITO - CPF: 643.088.200-49 (ADVOGADO), LUCAS PAHL SCHAAN NUNEZ - CPF: 010.909.130-28 (ADVOGADO), WERNER & WERNER LTDA - CNPJ: 02.010.048/0001-06 (APELADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTES DA PROPOSITURA DO FEITO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO -
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Por força do princípio da causalidade deve ser condenado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios àquele que deu causa ao processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pela
Schumacher Industria Ltda.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor da
Werner & Werner Ltda. ME
, em que o juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o feito, ante a perda do objeto e condenou a exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante insurge-se tão somente quanto a distribuição da sucumbência, argumentando que quem deu causa a propositura da ação de execução fora a apelada.

Por fim, pugna pela procedência do pedido, para que seja invertido o ônus de sucumbência, condenando a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §10o do CPC, diante do princípio da causalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, Id no
34957012, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente execução de título extrajudicial fora proposta em 13/10/2016, a fim de cobrar da executada o valor de R$ 3.530,90 (três mil e quinhentos e trinta reais e noventa centavos), referente as duplicatas no 12742-01 e 12742-02, advindas do negócio jurídico entabulado entre as partes, de compra e venda de produtos agrícolas.

Por sua vez, a executada opôs exceção de pré-executividade alegando estar em recuperação judicial e que o crédito executado encontrava-se contemplado pelo plano de recuperação, motivo pelo qual pugnou a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

O Magistrado Singular, acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o feito, ante a perda do objeto e condenou a exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A insurgência da apelante, refere-se tão somente ao ônus de sucumbência, argumentando que a executada é quem deve arcar com as custas e honorários, uma vez que foi a devedora que deu causa ao feito, já que a credora desconhecia a ação de recuperação judicial.

Em que pesem suas alegações tenho que razão não lhe assiste, merecendo ser mantida a sentença recorrida
.

Como é sabido, àquele que deu causa à propositura da ação, merece ser condenado a arcar com as custas relativas ao processo, ou seja, a sua sucumbência, em homenagem ao princípio da causalidade.

Sobre o assunto
é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

In casu
, verifica-se que a executada, empresa
Werner & Werner Ltda. ME
, propôs a Ação de Recuperação Judicial no 9032-47.2014.811.0037, em 17/10/2014, tendo seu plano de recuperação homologado em 06/07/2015, inclusive constando o crédito ora executado.

A empresa executada, ora apelada, publicou os editais em 22/10/2014, 11/02/2015
e 06/05/2015 no Diário Oficial e jornais de grande circulação
(ID no

34957013).
Entretanto, tão somente em 13/10/2016 fora proposta a presente execução de título extrajudicial pela apelante.

Ora, não há como se acolher a tesa da apelante de que não tinha ciência da ação de recuperação judicial e que quem deu causa a tal situação fora a empresa apelada.

Os editais foram devidamente publicados, a novação do crédito executado ocorreu através do plano de recuperação judicial, sendo assim evidencia-se que a execução já nasceu sem objeto.

Portanto, quem não fora prudente ou deu causa a presente ação, foi a própria exequente e, portanto, diante da causalidade, merece ser mantida sua condenação em custas e honorários.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. "Os honorários advocatícios são regidos pelo regime vigente na época de prolação do primeiro ato judicial que os arbitrou" (REsp 1799317/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019).

2. Ajuizada a execução fiscal e opostos embargos pelo devedor, o cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa e a consequente desistência da execução fiscal implica na condenação da parte exequente em verba honorária de sucumbência, devendo-se observar os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015, caso inexistente as situações do § 8o.

3. No caso, com o provimento do recurso, fica restabelecida a sentença de extinção da execução fiscal, proferida na vigência do CPC/2015:
"Por força do princípio da causalidade, condeno a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais a que não esteja isenta, bem como honorários advocatícios da parte adversa que, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso III, do Código de Processo Civil, fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa" (fl. 158).

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1837816/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020) (destaquei)

“AÇÃO DE COBRANÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – NOVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVERSÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Correta a extinção da ação de cobrança, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.
(N.U 0000956-96.2015.8.11.0005, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO

EXTRAJUDICIAL
.
EXTINÇÃO
.
TÍTULO
DECLARADO NULO EM DEMANDA CONEXA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PROCURADOR DO EMBARGANTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. Em atenção ao Princípio da
Causalidade
,
deve o ônus da sucumbência ser imputado a quem der causa à demanda. Hipótese em que o embargado ajuizou
execução

extrajudicial
mesmo tendo inequívoco conhecimento de que pendia de julgamento ação anulatória do
título
que acabou sendo julgada procedente. Assim, porquanto deu causa à propositura dos embargos à
execução
, deve arcar com os ônus decorrentes do seu acolhimento, pouco importando se a questão de fundo nele discutida era idêntica àquela apreciada na demanda declaratória. APELO PROVIDO. UNÂNIME.”(Apelação Cível, No 70082800434, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 24-10-2019)

Portanto, por esses termos, tenho que o decisum recorrido merece ser mantido, ante a aplicação do princípio da causalidade, cumprindo impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tal obrigação.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Dessa forma,
diante do trabalho adicional em grau de recurso consoante o artigo 85, §11o do CPC, majoro os honorários recursais para 13% (treze por cento)
sobre o valor da causa,
em favor do patrono do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020